Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714729-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda Embargado: Centro Educacional Galeno Eireli D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante (Id. 38621369). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator